Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-85.2013.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000791-85.2013.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: MARIA LICELIA VICENCIA MENEZES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE, POSSE OU AQUISIÇÃO DOS BENS. ALEGAÇÕES SEM SUPORTE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. BENS MÓVEIS. ACERVO PROBATÓRIO GENÉRICO E INSUFICIENTE. RATEIO. PRETENSÃO DESCABIDA. DANOS MORAIS. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO INOBSERVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000791-85.2013.8.05.0102, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.